Tribunal: TJDFT
Processo: 0700304-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA POR MOTIVO DE SAÚDE. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO IMPROVIDO.
I.É certo que “em caso de deferimento do pedido de remoção interna ou externa por motivo de saúde, a movimentação ficará condicionada à existência de vaga no local pretendido e à possibilidade de atendimento às restrições laborativas” (SES/Portaria n. 75 de 13.02.2017 -Art. 7o, § 3o).
II. A recorrente pleiteia reforma da sentença a fim de que seja concedida a remoção para a “GSAP Cruzeiro Novo”. Sustenta, em síntese, que a remoção por motivo de saúde se dá para o local pretendido, e não no interesse da administração, na sua discricionariedade. Ademais, a requerente preenche os requisitos exigidos pela portaria n. 75/2017 de existência de vaga e atendimento às restrições laborativas.
III. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de veracidade e legalidade, as quais só podem ser afastadas se produzidas provas contundentes em sentido contrário.
IV. No presente caso, a recorrente não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito (CPC, Art. 373, I), na medida em que as provas produzidas não conferem o valor probatório pretendido, porquanto não demonstrada efetivamente qualquer ilegalidade capaz de comprometer a presunção de veracidade do ato de remoção, conforme as normas regulamentares e a recomendação médica.
V. Nesse particular, a recorrente (especialista em assistência social) não comprovou que “a família anteriormente atendida por ela no Núcleo Bandeirante também utiliza o HRAN (atual lotação)”, à míngua de evidências de situação de ameaça ou de risco iminente à integridade física ou psicológica. No ponto, a remoção por risco à integridade física ou por motivo de ameaça de crime ocorrerá tão somente enquanto perdurar a ameaça, comprovada por meio de Boletim de Ocorrência, registros da unidade e relatório da Chefia Imediata, observada a existência de vaga e a necessidade da Administração Pública (Portaria n. 75/2017, Art. 8o).
VI. Ademais, eventuais supressões de pagamento de gratificação em razão do atual não preenchimento dos requisitos legais à concessão da benesse (GAB e GMOV) não caracteriza a “redução salarial” ou “ameaça à estabilidade”. Especificamente em relação à “GMOV”, não se pode deslembrar que a suspensão do pagamento teria sido motivado pela remoção (do Núcleo Bandeirante para a Asa Norte) à região administrativa onde a servidora reside (Asa Sul), o que, a rigor, redundaria na redução de gastos com transporte. Já em relação à “Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde” (GAB) o Ente Federativo esclarece: “que o pagamento foi concedido por meio de decisão judicial, proferida nos autos do Processo no 0751728-92.2018.8.07.0016, conforme se observa no Processo SEI no 00020-00000301/2019-87. Contudo, com a alteração da situação funcional da servidora, decorrente de sua remoção, deve ser observado se a atual conjuntura trabalhista da requerente se amolda aos requisitos exigidos pela legislação para recebimento da GAB, bem como das demais gratificações” (ID 17474250).
VII. Desse modo, à míngua de demonstração de ilegalidade do ato administrativo, prevalece a supremacia do interesse público sobre o particular, a fim de que os recursos humanos disponíveis sejam distribuídos de forma a atender a localidade que apresenta maior demanda (Precedentes do TJDFT: 2a Turma Cível, Acórdão n.1028464, DJE: 03/07/2017; 1a Turma Recursal, Acórdão n.1092857, DJE: 22/05/2018).
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei n. 9099/95, Art. 55).